Tribunal: TJSP
Processo: 1068684-90.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Alegação de legalidade da cobrança. INADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não permitiu ao contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo C.

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Alegação de legalidade da cobrança. INADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não permitiu ao contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo C. STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 – SP e 1.639.320 - SP. Sentença mantida.

DEVOLUÇÃO EM DOBRO – Pretensão de devolução dos valores de forma simples. Falta de interesse recursal. NÃO CONHECIMENTO: Referida questão não merece ser conhecida, devido à ausência de interesse, porque o Juízo já a decidiu em favor do recorrente.

RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1068684-
90.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado LEANDRO HENRIQUE
NEVES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068684-90.2019.8.26.0002 -Voto no 27480
2
VOTO No 27480.
APELAÇÃO No 1068684-90.2019.8.26.0002 SÃO PAULO.
APELANTE:
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A.
APELADO: LEANDRO HENRIQUE NEVES DE OLIVEIRA.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
Alegação de
legalidade da cobrança. INADMISSIBILIDADE: A cláusula que
prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que
não permitiu ao contratante optar com qual Seguradora pretendia
contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi
pacificada pelo C. STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259
SP e 1.639.320 - SP. Sentença mantida.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO Pretensão de devolução dos valores
de forma simples. Falta de interesse recursal. NÃO
CONHECIMENTO: Referida questão não merece ser conhecida,
devido à ausência de interesse, porque o Juízo já a decidiu em
favor do recorrente.
RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 126/129, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente o pedido formulado na ação revisional movida por
Leandro Henrique Neves de Oliveira contra Aymoré Crédito, Financiamento
e Investimento S/A. para reconhecer a ilegalidade da cobrança do seguro
prestamista com a restituição desse valor de forma simples. Em razão da
sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento de metade
das despesas do processo, além de honorários advocatícios fixados em
R$600,00, observada a justiça gratuita concedida ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068684-90.2019.8.26.0002 -Voto no 27480
3
Inconformada, a ré apela. Sustenta que o
cliente já efetiva a transação com pleno conhecimento das cláusulas, dos
valores, dos juros, das tarifas e dos demais encargos inseridos no mútuo.
Explica que o autor é inadimplente e não é cabível a devolução em dobro.
Discorre sobre a força obrigatória dos contratos e sobre a legalidade da
cobrança do seguro de proteção financeira. Pleiteia o provimento do recurso.
O autor apresentou contrarrazões a fls.
196/199.
Devidamente intimada, a apelante providenciou
o recolhimento em dobro do preparo (fls. 205/212).
É o relatório.
O recurso não merece provimento na parte
conhecida.
Trata a questão de ação revisional de uma
cédula de crédito bancário em que houve a cobrança de seguro de proteção
financeira no valor de R$2.801,54.
A ação é de revisão de contrato bancário
(Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça).
Quanto à cobrança de seguro prestamista,
ressalte-se que a venda é casada se o consumidor não tem a liberdade de
escolher a seguradora de sua preferência, conforme entendimento firmado
pelo C. STJ no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.639.259
SP e 1.639.320 SP, rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068684-90.2019.8.26.0002 -Voto no 27480
4
17.12.2018.
Vê-se que muito embora o contratante tenha
tido a liberdade para optar pela contratação do seguro, não lhe foi assegurado
o direito de escolher a seguradora com a qual pretendia contratar,
configurando verdadeira venda casada expressamente vedada pelo art. 39,
inciso I do Código de Defesa do Consumidor. Consta no referido contrato
somente o nome da Seguradora “Zurich Santander Bras” (item “B6” fl. 22).
Evidente a vulnerabilidade do consumidor em
relação ao fornecedor de serviços e por isso deve ser considerada abusiva a
cláusula de adesão que impõe a venda casada. O reconhecimento desse abuso
prestigia o princípio da isonomia que deve prevalecer entre as partes.
Ressalte-se que eventual inadimplência do
contrato não valida a cobrança irregular do seguro de proteção financeira.
Havendo o alegado inadimplemento, cabe à parte interessada adotar as
medidas cabíveis para fazer valer seu direito. Esse fato não permite a
transformação da cobrança abusiva em permitida.
A parte da apelação em que a apelante pretende
o reconhecimento da devolução dos valores de forma simples não merece ser
conhecida, porque o Juízo já decidiu mencionada questão em favor da
recorrente. Foi determinada na r. sentença a restituição dos valores de forma
simples.
Dessa forma, a r. sentença merece ser mantida.
Diante do trabalho adicional realizado em grau
recursal e do desprovimento do recurso de apelação, cabível, em relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068684-90.2019.8.26.0002 -Voto no 27480
5
parte contrária, a majoração da verba honorária fixada na r. sentença.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso na parte conhecida. Em observância ao art. 85, §§ 1o e 11 do CPC,
ficam majorados os honorários de sucumbência devidos ao patrono da autora
de R$600,00 para R$800,00.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR